Tribunal: TJDFT
Processo: 0744968-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744968-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESERVA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: LUIS GUSTAVO FREITAS DA SILVA, TORREAO BRAZ ADVOGADOS D E S P A C H O Sem prejuízo do prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento, intimem-se os agravados para, querendo, responderem ao agravo interno, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator